Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-43.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000133-43.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARICE PEREIRA DE LARA - CPF: 018.182.181-86 (APELADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO A FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, condenando o ente público ao pagamento de férias, adicional de um terço e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias para o exercício da mesma função, ao longo de vários anos, caracterizam desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando o reconhecimento do direito às verbas remuneratórias típicas de vínculo permanente.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária exige a observância dos critérios de excepcionalidade e transitoriedade, não podendo ser utilizada como meio ordinário de suprimento de necessidade permanente da Administração.
4. A análise dos autos demonstra a existência de contratações reiteradas entre os anos de 2013 e 2023 para a mesma função, com continuidade na prestação dos serviços e ausência de concurso público, o que afasta a presunção de legalidade do vínculo.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF (Temas 551 e 916), é devida a percepção das verbas típicas do vínculo permanente, como férias com adicional de 1/3 e décimo terceiro salário, mesmo em contratações formalmente precárias, quando configurado o desvirtuamento da contratação excepcional.

6. Mantida a sentença que reconheceu o direito às referidas parcelas, restritas ao período não prescrito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária sucessiva para a mesma função por período superior a cinco anos caracteriza desvirtuamento do vínculo, violando o princípio do concurso público.

2. Em caso de desvirtuamento da contratação temporária, são devidas ao contratado as verbas trabalhistas típicas, como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII; 37, incs. II e IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 705.140 (Tema 551), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.10.2018; STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Santo Antônio de Leverger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara única
da
quela
Comarca, que, nos autos
da Ação de Cobrança
, proposta
por
Clarice Pereira de Lara
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das férias, 1/3 constitucional e 13º salário, limitados aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O R
ecorrente alega

que a contratação da parte recorrida ocorreu sob o regime jurídico-administrativo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, tratando-se, portanto, de vínculo de natureza precária, celebrado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante contratação por tempo determinado, nos moldes da legislação municipal.

Aduz que referida contratação não enseja o reconhecimento de direitos trabalhistas ou estatutários, tampouco daqueles assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estando a relação entre as partes subordinada a um regime jurídico especial, incompatível com os regimes celetista ou estatutário.

Ressalta que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que, nos casos de contratação temporária legítima, os efeitos jurídicos limitam-se à percepção das verbas efetivamente pactuadas e ao levantamento dos valores recolhidos ao FGTS, não havendo previsão legal para o pagamento de férias, adicional de 1/3 ou décimo terceiro salário, salvo se houver previsão contratual ou legal expressa ou comprovação de desvirtuamento do vínculo.

Sustenta que, ao contrário do decidido pelo Magistrado singular, não houve desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto, tampouco sua prorrogação contínua e sucessiva.

Argumenta que os contratos firmados com a Apelada foram autônomos, celebrados em períodos distintos, com intervalos entre si, todos visando atender a situações específicas e temporárias, de modo a afastar qualquer alegação de continuidade ou permanência da relação jurídica, que pudesse caracterizar desvirtuamento da contratação excepcional.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (id.
313585861
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
o
Doutor
Ezequiel Borges de Campos
(id.
317051895
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
consignado
no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Santo Antônio de Leverger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara única
da
quela
Comarca,
que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Clarice Pereira de Lara, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de férias, 1/3 constitucional e 13º salário, restritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Extrai-se da inicial que
Clarice Pereira de Lara
ajuizou
a ação de cobrança
relatando
que celebrou diversos contratos temporários com o Município de Santo Antônio de Leverger para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2023, tendo, nos último
s cinco anos, recebido sua remuneração com irregularidades, especialmente quanto ao pagamento de salários mensais, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e adicional de insalubridade.

Alegou que, embora tenha exercido suas funções de forma contínua e integral, não recebeu corretamente os valores correspondentes a tais verbas, sendo-lhe devidos, além do pagamento integral de algumas parcelas não quitadas, os valores correspondentes às diferenças salariais, apuradas com base nas fichas financeiras emitidas pelo próprio ente municipal.

Acentuou que, no ano de 2019, o décimo terceiro salário não foi pago integralmente, o adicional de insalubridade foi desconsiderado na base de cálculo das férias, e o salário de julho foi inferior ao devido.

Sustentou que, em 2020, além da ausência de inclusão da insalubridade nas verbas de férias e 13º, o salário pago em dezembro também foi notoriamente inferior. Relata que, nos anos de 2021 a 2023, houve reiterada exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo e pagamento a menor das verbas salariais, inclusive ausência completa do pagamento das férias em 2022 e 2023.

Afirmou que, em razão dessas omissões, é credora do Município pelas diferenças salariais relativas aos meses de julho/2019, dezembro/2020, dezembro/2021 e dezembro/2023, bem como pelas diferenças dos décimos terceiros salários dos anos de 2019 a 2023 e pelas férias, acrescidas de 1/3 constitucional, não pagas ou pagas a menor nos anos de 2019 a 2023.

Afiançou que, apesar de contratada sob o regime de contratação temporária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, faz jus aos direitos sociais assegurados no art. 7º da Constituição, por força da aplicação do art. 39, §3º, aos servidores públicos temporários, sendo tais garantias reconhecidas pela jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...]
6. Seja JULGADO PROCEDENTE os pedidos e condenado o Requerido ao pagamento:

6.1. das DIFERENÇAS de SALÁRIOS acrescidos do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE referente aos meses de JULHO/2019,DEZEMBRO/2020, DEZEMBRO/2021 e DEZEMBRO/2023, no montante de R$ 2.835,31 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme discriminado no item III.1;

6.2. do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO integral do ano de 2019 e das diferenças de décimos terceiros auferidas nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, no montante de R$ 2.462,06 (dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos), conforme discriminado no item III.1;

6.3. das DIFERENÇAS das FÉRIAS INTEGRAIS + TERÇO DE FÉRIAS referente aos anos de 2019, 2020 e 2021; e das FÉRIAS INTEGRAIS acrescidas do TERÇO DE FÉRIAS, referente aos anos de 2022 e 2023, no montante de R$ 6.653,53 (seis mil, seiscentos e cinquenta e três

reais e cinquenta e três centavos), conforme discriminado no item III.3;
[...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CLARICE PEREIRA DE LARA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER para: (I) CONDENAR a parte requerida no pagamento das verbas referentes às férias, 1/3 sobre o valor das férias e 13º salário em relação e férias acrescidas de 1/3, observada a prescrição quinquenal a contar do protocolo da ação. Assim, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC.

A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Sem custas. Condeno em 10% do valor da causa a títulos de honorários
.”.
(id. 313585857).

Contra essa decisão,
o Município de Santo Antônio de Leverger
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise dos autos evidencia que a controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito da Apelada ao recebimento de verbas trabalhistas típicas, quais sejam férias, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário, em decorrência das contratações temporárias sucessivamente realizadas pelo Município de Santo Antônio de Leverger.

Consoante se verifica do caderno processual, a Autora, ora Recorrida, foi contratada de forma precária pelo ente municipal para o exercício da função de Auxiliar de Serviços Gerais no período de 2013 a 2023.

Ocorre que a contratação temporária, admitida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, deve observar os requisitos da excepcionalidade e da transitoriedade, voltada unicamente ao atendimento de necessidades emergenciais e não ao preenchimento de funções permanentes da Administração.

A repetição sucessiva de vínculos temporários, como no caso dos autos, descaracteriza por completo o caráter excepcional, afastando a legitimidade da contratação.

É de se destacar que a Apelada celebrou, apenas entre os anos de 2019 a 2023, cinco contratos temporários para a mesma função, evidenciando-se a continuidade na prestação do serviço e a substituição indevida da regra constitucional do concurso público, prevista no artigo 37, inciso II, da Carta da República.

Daí decorrente, tem-se que tal prática não apenas viola o princípio da legalidade administrativa, como também desnatura a finalidade própria da contratação excepcional, transformando o instituto em verdadeiro expediente de burla ao sistema de ingresso regular nos quadros públicos.

Dessarte, em razão do manifesto desvirtuamento, impõe-se reconhecer que a Recorrida faz jus não apenas à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos do FGTS, mas também às verbas típicas do contrato de trabalho regular, compreendendo o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional.

Nesse sentido, os Temas 551 e 916 de repercussão geral, firmados pelo Supremo Tribunal Federal, consolidaram a tese de que, nos casos de contratação sucessiva e irregular de servidor público para funções permanentes, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, são devidos os direitos sociais assegurados constitucionalmente.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário a todos os servidores temporários listados na inicial, em ação declaratória ajuizada por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento das verbas pleiteadas, bem como identificar quais servidores se enquadram nessa situação.

III. Razões de decidir

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos.

5. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público.

6.
Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3
.

7. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação quatro servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo legal de três anos, mantendo a condenação em relação aos demais.

Tese de julgamento: "As sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, exceto para contratos que respeitaram os limites temporais legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n. 4.424/2003, arts. 2º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

(N.U 1004676-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida no Reexame Necessário e Apelações Cíveis nos autos de Ação de Cobrança, que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes na administração pública, determinando o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a diversidade de vínculos e eventuais descontinuidades na prestação de serviços descaracterizam a unicidade contratual e, por consequência, afastam a aplicação da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 916 e 551, que reconhecem o direito ao recebimento de verbas trabalhistas nas hipóteses de contratações precárias para funções permanentes.

III. Razões de decidir

3. A certidão que reconheceu a falha na autuação processual apenas sanou vício formal e resguardou o contraditório e a ampla defesa, não havendo preclusão a impedir sua validade.

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, ao reconhecer que a contratação contínua e reiterada, mesmo sob diferentes formas, para função permanente, configura burla à regra do concurso público.

5. O agravante não demonstrou erro de fato ou equívoco material na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

6. As contratações não observaram os requisitos constitucionais da necessidade temporária e excepcional interesse público, sendo evidenciado o uso de sucessivos vínculos precários como meio de manter relação de trabalho contínua e ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício contínuo de função pública por quase nove anos, mediante sucessivas contratações precárias, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, configura burla à exigência constitucional de concurso público. 2. Nessa hipótese, o contratado faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço, nos termos da jurisprudência dos Temas 916 e 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; L. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 183, §1º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 765.320, j. 20.06.2018; STF, Tema 551, RE 705.140, j. 10.10.2018. (N.U 0004776-03.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício com Pagamento das Verbas Respectivas” em face do Município de Água Boa, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento do vínculo celetista para servidores temporários. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das contratações temporárias e a possível caracterização de desvirtuamento do contrato temporário devido à sucessividade e permanência, e (ii) determinar se o recorrente tem direito ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos de FGTS, abrangendo férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, inc. IX, da CF/1988, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos de temporariedade e excepcionalidade de interesse público. A análise dos autos revela que o apelante foi contratado sucessivamente entre 2010 e 2018, evidenciando uma continuidade funcional que se mostra incompatível com a excepcionalidade exigida para tais vínculos.

4.
O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em situações de desvirtuamento contratual
. Similarmente, o Tema 916 afirma que o desvirtuamento das condições de contratação temporária concede o direito ao FGTS para o período de labor.

5. Quanto à prescrição, observa-se o prazo quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, aplicando-se apenas aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e FGTS, relativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em função do desvirtuamento da contratação temporária.

Tese de julgamento: "
Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário
, para o período não prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658026/MG, Tema 612; STF, RE nº 1.066.677, Tema 551; STF, RE nº 765.320, Tema 916

(N.U 1000684-90.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Santo Antônio de Leverger
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025